Tribunal: TJDFT
Processo: 0721418-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE AINDA NÃO REALIZADO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, PARÁGRAFO 1o-B, DO CÓDIGO PENAL. INCONSTUCIONALIDADE JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RESTRIÇÕES SANITÁRIAS IMPOSTAS PELA PANDEMIA DA COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA DESARTICULAR A ASSOCIAÇÃO E EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em apreciação, nesta segunda instância, da justa causa da denúncia ou do preenchimento dos seus requisitos para fins de trancamento da ação penal se a peça acusatória sequer ainda foi recebida em primeiro grau. Precedentes.
2. Nada a prover quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, parágrafo 1o-B, do Código Penal, pois já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal e trata-se de matéria que deve ser analisada pelo Juiz natural da causa por ocasião da aplicação da pena, na eventual hipótese de condenação, e não em sede de “habeas corpus”.
3. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
4. Embora ultrapassada o prazo considerado razoável, o atraso não decorreu de atuação desidiosa do Juízo ou do “Parquet”, e sim em razão da complexidade do feito, uma vez que se trata de processo com 5 (cinco) réus e as investigações envolveram diversas diligências, como interceptação telefônica, de maneira que há volumosa quantidade de material para ser apreciada, o que demanda maior tempo; ademais, também deve ser levado em consideração que a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 impôs uma série de restrições que repercutem no andamento dos processos, situação que, por se tratar de motivo de força maior, não pode ser imputada ao Estado e, portanto, não configura demora injustificada.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, a prática de crime de tráfico em contexto de associação e a existência de indícios de habitualidade da conduta justificam a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, para desarticular o grupo e evitar reiteração delitiva. Precedentes.
6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
7. Ordem denegada.